Tribunal: TJMT
Processo: 1020161-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020161-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ROMEU OLINDO RICHTER
AGRAVADO: JOAO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMEU OLINDO RICHTER (autor da ação monitória) contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto em face de JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO, determinando o pagamento do débito relativo às verbas sucumbenciais no prazo de 05 (cinco) dias.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a despeito da alegação de excesso da execução em razão do não julgamento da reconvenção, uma vez que a ação monitória teria sido extinta em razão da prescrição, de se destacar que as verbas de sucumbências abrangem os honorários advocatícios, as custas dos processos e despesas adiantadas pelo vencedor, na forma dos artigos 82, §o2o e 84, ambos do CPC/15.
Assim, sendo o agravado/requerido vencedor e tendo proposto Reconvenção, há de ser ressarcido pelos valores pagos.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora